Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. CURATELADO. COMPETÊNCIA. AÇÕES ACESSÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência a uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária do Valparaíso de Goiás/GO em razão da mudança de domicílio do curatelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a mudança de domicílio do curatelado altera a competência para ações acessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53 do CPC estabelece que as ações relacionadas aos interesses do curatelado devem ser propostas no foro de seu domicílio, em atenção à sua proteção. Assim, havendo alteração de domicílio, deve ser alterada a competência em razão do melhor interesse do incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Havendo mudança no domicílio do curatelado, deve ser alterada a competência das ações acessórias”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 109.840/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe 16/02/2011; TJDFT, Acórdão 1740827, 07218595920238070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, j. 7/8/2023.